Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044016-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA

– SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044016-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENEIDA BARRETO BORGES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENEIDA BARRETO BORGES
,

em face do V. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante e deu provimento ao recurso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, para determinar a condenação da recorrente executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive em sede recursal, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º 3º, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa com fulcro no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório ao afastar a tese da prescrição intercorrente e do cerceamento de defesa, pois o banco permaneceu inerte, mesmo sabendo do falecimento do Sr. VALDUINO e não habilitou no inventário.

Explana que “
a decisão é omissa quanto ao pedido de realização de saneamento do processo
” (sic).

Menciona que “
Eneida e Fábio fizeram um acordo no processo, e o Banco do Brasil como não estava devidamente habilitado no inventário já que não fez porque não quis, cada herdeiro responde pela dívida do falecido na proporção de sua herança
” (sic).

Discorre que “
o acordo manifesta que ambos os herdeiros devem responder pelo prejuízo, pela dívida, então a contradição existe, pois, a única herdeira respondendo pela dívida junto ao Banco do Brasil até este momento é Eneida
” (sic).

Entende que “
se o Banco do Brasil – se calou, e não se habilitou no Inventário – isto significa que o banco do Brasil – deve aceitar a decisão judicial do Inventário
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes (Id. 224260182).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 225620676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

REJEITADA – JULGAMENTO CITRA PETITA E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO FINAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA PARTE EXECUTADA DESPROVIDO E DA EXEQUENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

Não é 'citra petita' a sentença que resolve a lide nos exatos limites dos pedidos formulados pela parte na inicial.

A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.

O devedor que presta garantia real hipotecária possui legitimidade passiva para a execução, independentemente da figuração do devedor principal.

É indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes. Desse modo, a substituição do bem dado em garantia contratual se condiciona à concordância do credor, aqui inexistente.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.

Não há impedimento para a condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento de honorários de sucumbência, pois sendo ele vencido, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, a teor do art. 98. §3º do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.”

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impugnado.

A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.

Não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado, já que enfrentou a tese apontada quanto à ocorrência do cerceamento de defesa, reconheceu ser indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes, e afastou a tese da prescrição intercorrente.

Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

Aliás, conforme já consignado no
decisum
, o descumprimento da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº. 1018700-66.2021.811.0041, deve ser noticiada nesses autos, para que o Magistrado tome medidas cabíveis a fim de que seja cumprida a obrigação formulada entre as partes da respectiva lide.

Dessa forma, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024